Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718869-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o requerimento contido no e-mail constante no ID 52958521. A destinação em favor do réu/agravado do valor relativo ao depósito prévio (art, 968, II, do CPC) decorre de comando legal, não podendo ser destinado à terceiro que não integrou a lide. Determino que a quantia depositada a título de depósito prévio, conforme ID 11178407 p.1, seja transferida para a conta indicada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF no ID 53045085. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora